Tribunal: TJDFT
Processo: 0727357-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0727357-05.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho a decisão id 61184327 por seus próprios fundamentos. Intime-se o agravado para, querendo, oferecer contrarrazões ao agravo interno. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator